Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Envio de documentação para endereço de e-mail incorreto. Erro material no edital. Liminar concedida para reenvio dos documentos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidata em concurso público do BRB para vagas destinadas a pessoas com deficiência, visando à concessão de liminar em mandado de segurança para permitir o envio de documentos a endereço de e-mail correto, pois o informado no edital estava incorreto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a candidata deveria ter percebido o erro material no endereço de e-mail indicado no edital e (ii) avaliar se tal erro justifica a concessão de liminar para o reenvio da documentação.
III. Razões de decidir
3. A intervenção judicial em concursos públicos é limitada, cabendo apenas em casos de ilegalidade manifesta ou contrariedade ao edital. No presente caso, o endereço eletrônico para envio de documentos apresentava um erro material visível ("emailbrb_ti@iades.com.br" em vez de "brb_ti@iades.com.br"), configurando falha da banca organizadora.
4. O erro no envio dos documentos pela impetrante não pode ser considerado grosseiro ou de fácil constatação, pois o endereço equivocado poderia razoavelmente levar ao engano, dado que a palavra “email” pode compor um endereço eletrônico legítimo. Assim, não é razoável atribuir a responsabilidade integral à candidata.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.